Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vacaria/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a competência territorial pode ser declinada de ofício pelo juiz; e (II) estabelecer se a escolha do foro é válida, considerando que a parte agravada tem sede em Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
4. O Superior Tribunal de Justiça considera “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.” (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
5. No caso concreto, a parte autora é domiciliada em Vacaria/RS e os contratos foram celebrados na filial da ré em Chapecó/SC, não havendo justificativa plausível para a escolha do foro de Brasília/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, salvo em casos de prática abusiva de escolha aleatória de foro.
2. O juízo deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVII; e CPC, arts. 63 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.4.2015, DJe 20.4.2015; TJDFT, Acórdão 1947991, 0727597-91.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1922451, 0719580-66.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12.9.2024; e TJDFT, Acórdão 1865418, 0700687-27.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 16.5.2024.